Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-06.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700260-06.2020.8.07.0021 RECORRENTE: ALEX SILVA VALVERDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas. 2. No caso dos autos, as palavras da vítima são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, pelo laudo pericial realizado no veículo da vítima, que atesta ter sido a porta dianteira arrombada recentemente, além da parcial confissão no réu no sentido de que foi ele o autor do furto do estepe do carro da vítima. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente, apesar de ter fundamentado o apelo especial exclusivamente na divergência jurisprudencial, limitou-se a afirmar que o acórdão recorrido violou o artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, porque não ficou comprovado que o arrombamento tenha sido por ele praticado. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano, pois o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrar o apontado dissenso pretoriano, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Além disso, a turma julgadora também reconheceu a qualificadora de rompimento de obstáculo, por entender que o laudo pericial nitidamente o comprovou. E, para alterar tal conclusão, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pleito de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, é oportuno esclarecer que a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal e atrai o veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.038.133/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015